Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709589-46.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LUCÍLIA NOVAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDA E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM”. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREJUÍZOS PATRIMONIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia do réu em reparar o ato ilícito apontado – cancelamento da inscrição em dívida ativa – aliada ao protesto indevido, configura ofensa aos direitos de personalidade da autora. 1.1. Ao considerar as circunstâncias do caso, o grau de reprovabilidade da conduta e a extensão dos danos suportados pela demandante, não há que se alterar o “quantum” fixado pelo d. Juízo sentenciante a esse título (R$ 3.000,00), valor esse razoável e proporcional à ofensa. 2. Ante a falta de elementos probatórios aptos a apontar a ocorrência de gastos absolutamente correlacionados de forma clara, objetiva e direta com os prejuízos patrimoniais alegados pela demandante, os danos materiais devidos à autora são apenas os que reconhecidos pelo d. Juízo sentenciante 3. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar uma ordem preferencial. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro (valor da condenação), poderá ser utilizado o próximo (proveito econômico) e, por último, o valor atualizado da causa. 3.1. Na espécie, uma vez configurada a condenação, correto se revela a fixação dos honorários sucumbenciais com base nesse critério. 4. A norma processual prevista no art. 90, § 4o, do CPC visa fomentar a célere resolução da situação conflituosa, prevenindo a desnecessária delonga processual e reduzindo a verba honorária para a parte que, ao reconhecer o direito da parte contrária, cumpre de forma simultânea, imediata e integral, a prestação reconhecida. 4.1. No caso, a manifestação acerca da perda do objeto da ação não pode ser equiparada ao reconhecimento do direito do autor. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 927 do Código Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, ao argumento de que os danos morais e materiais devem ser majorados, sobretudo o material referente às custas para emissão da certidão de protesto, pois não seria possível o deslocamento da recorrente de Patrocínio/MG a Brasília/DF apenas para que seu nome fosse retirado do cadastro de inadimplentes do GDF; e b) artigo 85 do Código de Processo Civil, asseverando que não teriam sido observados os parâmetros legais para a fixação dos honorários advocatícios. Verbera que deveria ter sido observada a tabela da OAB para o arbitramento dos mencionados honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 927 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, consignou: “as despesas apontadas nos ID’s 169626064, R$ 302.94 (hospedagem), 169626062, 169626061, 169626059 e 169626059 (despesas diversas como combustível, pedágio e alimentação)...”, não podem ser relacionadas ao dispêndio econômico apurado para resolução da questão (ID 61782120). Não obstante a argumentação autoral, a procuração colacionada aos autos, outorgando poderes gerais e específicos para representação judicial e extrajudicial da demandante perante órgãos públicos (ID 61781529), afasta a conclusão acerca da necessidade do aludido deslocamento para Brasília/DF, não se verificando assim, elementos probatórios aptos a apontar a ocorrência de gastos absolutamente correlacionados de forma clara, objetiva e direta, com os prejuízos patrimoniais alegados pela demandante. Desse modo, conclui-se que únicos os prejuízos materiais a serem ressarcidos são apenas aqueles reconhecidos no d. juízo recorrido” (ID 63452343). Logo, rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85 do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Ao estabelecer percentual mínimo para a hipótese (10%), os parâmetros estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios foram devidamente observados pelo d. juízo sentenciante. O esforço depreendido pela patrona da causa e o zelo profissional são considerados como padrão, pois o caso não comportou dilação probatória, já que as partes manifestaram desinteresse em produzir provas orais deixando transcorrer in albis o prazo para especificação de provas (ID 61782116). A natureza e importância da causa também não são de alta complexidade, pois consistente no exame de restrições indevidas em nome da autora e na aferição de prejuízos decorrentes da situação. Por final, quanto ao lugar da prestação do serviço, trata-se de processo eletrônico, sem demonstração que o tempo dispendido para a atuação da causídica não tenha sido o habitual. Logo, acertada a fixação dos honorários de sucumbência pelo d. juízo sentenciante, qual seja, 10% do valor da condenação” (ID 63452343); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas trazidos aos presentes autos, cujo reexame não se mostra possível, como já se disse, na presente sede. Igualmente o especial não mereceria seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso X, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027